Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700082-74.2021.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA EMBARGADO: ADILSON CUSTODIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça no tocante aos declaratórios de ENOQUE MARTINS VIEIRA (ID: 34960059). Brasília, 4 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador